Tribunal: TJDFT
Processo: 0706150-08.2024.8.07.0013
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. REJEIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO POR FALTA DE JUSTA CAUSA. AUSÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO DOS INDICIOS DE AUTORIA. REPRESENTAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame:
1. Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, em face da respeitável decisão proferida pela eminente autoridade judiciária da 2a Vara da Infância e da Juventude do Distrito Federal, que rejeitou a representação contra R.S.C., a qual lhe imputava a prática de ato infracional análogo ao tipo penal previsto no artigo 157, §2o, incisos II e VII, do Código Penal, com fundamento no artigo 395, inciso III, do Código de Processo Penal, aplicado subsidiariamente por força do artigo 152 do ECA.
II - Questão em discussão:
2. A questão em discussão cinge-se em analisar se estão presentes os indícios mínimos da autoria do ato infracional imputado ao representado.
III – Razões de decidir:
3. A representação independe de prova pré-constituída da autoria e materialidade, consoante artigo 182, §2o, do Estatuto da Criança e do Adolescente, e basta que exista um lastro probatório mínimo dos fatos para o oferecimento da representação pelo “Parquet”, o que, contudo, não se verifica no caso em comento.
4. As circunstâncias apresentadas na representação e os elementos constantes dos autos não são suficientes para estabelecer indícios mínimos de autoria por parte do adolescente, a fim de viabilizar a imputação de um ato infracional, especialmente porque: (i) ninguém o apontou como autor do roubo; (ii) ele confessou o roubo de uma bicicleta, sem fornecer maiores detalhes do fato; (iii) não há indicação de que algum objeto do crime tenha sido encontrado em sua posse; e (iv) a vítima afirmou que não poderia descrever os autores, devido à baixa luminosidade no local.
IV - Dispositivo:
5. Recurso desprovido.